Tribunal: TJMT
Processo: 1058718-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058718-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEILSON DE CARVALHO SOARES - CPF: 000.610.631-50 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA
TABELA
ANEXA À
LEI No 6.194/74.
NECESSIDADE.
BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 675,00, considerando a aplicação de 25% sobre 20% do valor máximo indenizável, em razão de invalidez permanente leve na coluna cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) definir se o recurso deve ser conhecido, ante a preliminar de ausência de
dialeticidade
suscitada pela seguradora;

(
ii
) estabelecer se a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial decorrente de lesão na coluna cervical deve ser calculada sobre 20% ou sobre 100% do valor máximo indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois as razões recursais guardam pertinência lógica com os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da
dialeticidade
.

A Lei no 6.194/74, art. 3o, §1o, II, com a tabela anexa, fixa que lesões em estruturas cervicais, quando cursam com invalidez permanente parcial, devem ser indenizadas com base em 100% do valor máximo indenizável.

O grau de comprometimento corporal apurado em perícia judicial foi de 25%, devendo este percentual incidir sobre o teto indenizável (R$ 13.500,00), resultando no valor de R$ 3.375,00.

A fixação da indenização em valor inferior, mediante aplicação de percentual sobre 20% do teto, viola o critério legal, ensejando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação deve ser conhecida quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, não havendo ausência de
dialeticidade
.

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial decorrente de lesão em segmento da coluna cervical deve ser calculada sobre 100% do valor máximo indenizável previsto na Lei no 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, 86; Lei no 6.194/1974, art. 3o, §1o, II, e tabela anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U 1039034-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1058718-66.2020.8.11.0041

GEILSON DE CARVALHO SOARES X PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por

GEILSON DE CARVALHO SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de 20% (vinte por cento) do valor máximo indenizável, considerando a invalidez permanente leve (25%) em estrutura da coluna cervical, conforme apurado em perícia médica judicial.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.
0
00,00 (mil reais).

A
apelante alega que
o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa do que estabelece o artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei
de
n. 6.194/74.

Afirma que

a tabela do seguro obrigatório

DPVAT

estabelece o percentual de 100% (cem por cento) para indenização de lesão na coluna cervical.

Assim, afirma que

o magistrado singular
deveria

aplicar o percentual
apurado em
avaliação
médica (
2
5%)
sobre o valor má
ximo indenizável (R$ 13.500,00),
o que resultaria
em
R$
3.375
,00
(
três mil trezentos e setenta e cinco
reais
).

P
osto isso, p
ugna
pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id.
de
n. 311128892, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a
seguradora
apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o
apelante alega que
o cálculo para fins de indenização foi realizado de maneira diversa do que prevê o art. 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei
de n.
6.194/74.

Pois bem,
da análise dos autos se extrai que
, em
23/07/2020
,

o
apela
nte sofreu acidente de trânsito que resultou em
invalidez
permanente
da coluna cervical
, graduada em
25
% (
vinte
e cinco
por cento
)
.
(
id
.
312102398
)

Após, análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
o
apelante busca a reforma da sentença
com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
analisando a tabela anexa à Lei no 6.194/74, verifica-se que as lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
,
cervicais
, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retroperitoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, com comprometimento de função vital, correspondem a 100% do valor máximo da indenização.

A tabela prevê expressamente:

Danos Corporais Totais - Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico - Percentual da Perda:

(...)

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retroperitoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital - 100%

No caso em análise, o laudo pericial constatou lesão na estrutura cervical, que se enquadra na previsão acima transcrita. Portanto, o percentual a ser considerado para o cálculo da indenização é de 100% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), e não 20% como considerado na sentença.

Assim, aplicando-se o grau de invalidez apurado
em perícia médica judicial
(25%) sobre o percentual de 100% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), chega-se ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. APLICAÇÃO DA TABELA DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELA PARTE VENCDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00, com base na aplicação da tabela do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i
) Definir
se a indenização corresponde aos valores descritos pela tabela imposta pela legislação; (
ii
) Definir se a seguradora faz jus ao reembolso dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de invalidez permanente parcial decorrente de lesão na coluna cervical, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada com base na aplicação do percentual de perda sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme previsto na tabela do seguro DPVAT.

A seguradora, por ter sido vencida na demanda, não faz jus ao reembolso dos honorários periciais, uma vez que o ônus
da
sucumbência recai sobre a parte perdedora, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1039034-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA E NO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL – AMBAS QUANTIFICADAS EM 50% PELA PERÍCIA – ERRO DE CÁLCULO - PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP EQUIVALENTE A 10% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu o segmento da coluna cervical e o dedo da mão direita, ambas quantificadas como de média repercussão, o percentual a ser aplicado corresponde àquele previsto na tabela da Susep, qual seja, 100% do máximo indenizável para a invalidez no seguimento da coluna cervical
e 10% do máximo indenizável para a invalidez no dedo da mão direita, ambos percentuais multiplicados pelo percentual
de 50% indicado pelo perito como sendo o grau de comprometimento corporal do apelado.-

(N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
, assim,
condenar a apelada ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025